Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIOLÊNCIA EMPREGADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de roubo impróprio, em contexto de violência doméstica. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, o que se verificou no caso.
2. Inviável a desclassificação para o crime de furto pois o conjunto probatório formado sobretudo, pela palavra da vítima, pelo depoimento dos policiais e pelas circunstâncias dos fatos, não deixa dúvidas de que houve a subtração de um bem de propriedade do patrão da vítima, com o uso de força física por parte do réu para assegurar o crime, caracterizando, assim, o crime de roubo impróprio.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.